Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730347-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WCT FITNESS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança n. 0703808-77.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar, em decorrência da decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Pois bem, em exame dos autos, verifico a incidência de hipótese de impedimento assente no Código de Processo Civil. Com efeito, por ocasião do exercício da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferi as decisões de ID’s 33372852 e 34294680, nos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, deferindo-se a suspensão, bem como a extensão da decisão “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, considerando que a decisão agravada se baseou em decisão proferida por mim, o reconhecimento do meu impedimento para a análise do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com apoio no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, dou-me por impedido para a análise do presente feito. À Secretaria para providenciar a redistribuição. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 16:00:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador